Tribunal: TJBA
Processo: 8017621-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017621-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TRISTATE TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
GIULLIANO FRANCA LOPES DA SILVA

AGRAVADO: MARCIO ROGERIO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVI STALLONE LIMA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADADE. REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO NÃO
REINICIA PRAZO RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8017621-82.2025.8.05.0000
, tendo como
Agravante

TRISTATE TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA
e
Agravado
MARCIO
ROGERIO SOUZA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER

do recurso
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR